Tribunal: TJSP
Processo: 0001336-86.2012.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo – Recurso da defesa – Absolvição ou desclassificação da conduta para furto – Materialidade e autoria do roubo demonstradas – Conjunto probatório seguro e coeso – Circunstâncias do fato concreto reveladoras de culpabilidade exacerbada – Regime fechado necessário e adequado ao caso – Recurso parcialmente provido, apenas para redução da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001336-86.2012.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é apelante EDNELSON
MARCOS VARGEM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de EDNELSON MARCOS VARGEM
para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença, por V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-86.2012.8.26.0691 -Voto no 33.589
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001336-86.2012.8.26.0691
APELANTE: EDNELSON MARCOS VARGEM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE BURI VARA ÚNICA
VOTO No 33.589
APELAÇÃO
Roubo
Recurso da defesa
Absolvição ou
desclassificação da conduta para furto Materialidade e autoria do
roubo demonstradas
Conjunto probatório seguro e coeso

Circunstâncias do fato concreto reveladoras de culpabilidade
exacerbada
Regime fechado necessário e adequado ao caso

Recurso parcialmente provido, apenas para redução da pena.
A r. sentença de fls. 213/222, cujo relatório se
adota, condenou EDNELSON MARCOS VARGEM ao cumprimento da
pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua
absolvição, ao argumento de fragilidade probatória, contentando-se,
alternativamente, com a desclassificação da conduta para aquela atinente
ao crime de furto (fls. 224/227).
Recurso bem processado e com resposta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-86.2012.8.26.0691 -Voto no 33.589
3
236/237), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 250/264).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 26 de janeiro
de 2012, por volta das 16h30min, na Rua Emílio Nunes, Centro, cidade e
comarca de Buri, o apelante subtraiu, para si, mediante emprego de grave
ameaça, 01 (um) Playstation II Sony, de propriedade de Luiz Henrique de
Melo Santos Costa.
Apurou-se que o apelante abordou Luiz na via
pública e, mediante grave ameaça, simulando portar uma arma, ordenou
passe a sacola. Feito isso, evadiu-se em poder do bem.
Inconteste que a materialidade delitiva restou
comprovada, tendo em vista os boletins de ocorrência (fls. 04/08), os
autos de exibição e apreensão e de entrega (fls. 10/11) e, sobretudo, os
depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Ouvido em declarações na fase inquisitorial,
admitiu o apelante que abordou um menino e pediu que ele passasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-86.2012.8.26.0691 -Voto no 33.589
4
sacola, o qual começou a chorar. Tomou a sacola, na qual havia um
videogame, que vendeu por R$ 100,00 (cem reais), indicando aos policiais,
dias depois, o local em que o vendera (fls. 17).
Em Juízo, alegou que no ano de 2012 estava
morando no estado do Paraná, não se lembra de ter praticado este roubo e
tampouco de ter sido interrogado sobre estes fatos na fase inquisitorial
(mídia digital).
Dita negativa judicial, no entanto, permaneceu
isolada, pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se em
seu desfavor.
Com efeito.
A vítima Luiz Henrique de Melo Santos contou que
carregava seu videogame visível em uma sacola, quando foi abordado pelo
apelante, reconhecido com segurança na Delegacia. Ele estava com a mão
sob a blusa, afirmou estar armado com uma faca e exigiu que lhe
entregasse o aparelho, fugindo na sequência. Posteriormente, policiais
recuperaram o aparelho e o devolveram (mídia digital).
A testemunha Josué de Barros Machado aduziu
que o apelante lhe ofereceu um videogame por R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), alegando que precisava de dinheiro para viajar. Sem
desconfiar da origem do bem, seu pai o comprou, mas quando o instalava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-86.2012.8.26.0691 -Voto no 33.589
5
os policiais chegaram para apreendê-lo (mídia digital).
O policial militar Paulo Rogério Martins de
Almeida relatou ter ouvido da vítima a descrição dos fatos e características
do roubador. Já conhecia o apelante, usuário de entorpecentes e com
características que coincidiam com as informadas pela vítima. Abordou o
réu e ele admitiu a subtração, indicando para quem vendera o bem, que
de fato estava sendo instalado na casa da pessoa mencionada. O bem foi
reconhecido pela vítima. O apelante admitiu o “furto”, mas a vítima frisou
ter sido ameaçada e que o agente chegou a fingir estar armado (mídia
digital).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição por fragilidade da prova, uma vez que restaram plenamente
demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as
declarações e reconhecimento feitos pela vítima e os testemunhos
colhidos, além da apreensão da res no local indicado pelo apelante,
elementos probatórios estes que constituem, de maneira indubitável,
fortes fatores de formação de convicção.
A confissão, ainda que parcial e externada apenas
na fase inquisitorial e em consonância com as demais provas carreadas
aos autos, constitui elemento importante para também alicerçar o decreto
condenatório.
E, nesse sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-86.2012.8.26.0691 -Voto no 33.589
6
“A confissão de autoria vale não pelo lugar em que é
prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém”
(RTJ 95/563).
Cabe salientar que a retratação judicial não retira
a validade da confissão extrajudicial, pois a admissão dos fatos vale não
pelo lugar em que é tomada ou externada, mas, isto sim, pelo seu
conteúdo, máxime se está em sintonia com o conjunto probatório, como é
caso dos autos.
De outra banda, para que seja aceita a
modificação da versão originariamente ofertada, a retratação, que não
produz efeito por si mesma, deve estar amparada em elementos
circunstanciais ou indiciários, o que não se viu nestes autos.
Aliás, como é assente na jurisprudência, “a
confissão feita perante a autoridade policial é retratável, mas a retratação, para
convencer, não basta que seja pura e simples. Há mister que o confitente explique seus
motivos, dando deles a prova necessária” (RT 180/110 - Rel. Des. Sylos Cintra).
Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de
prova que possa macular as declarações da vítima que, como se sabe, em
se tratando de crime de roubo, se reveste de suma importância para o
deslinde do feito. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-86.2012.8.26.0691 -Voto no 33.589
7
crédito, posto que não teria ela proveito algum em mentir, constituindo,
no caso vertente, a mais relevante contribuição para a solução da
demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT
484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa
dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).
Não se olvide, igualmente e consoante a legislação
vigente, que os policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa,
podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal),
mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de
dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-86.2012.8.26.0691 -Voto no 33.589
8
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS CORPUS VALIDADE DO DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente
quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-86.2012.8.26.0691 -Voto no 33.589
9
presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp 1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX FISCHER

Julgamento em 28/11/17, DJe de 13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia ao testemunho
do policial militar nestes autos, pois, repita-se, produzido de forma firme e
plenamente coincidente com as demais provas.
De outro tanto, como frisado, não há sequer
sugestão de que tal testemunha tivesse o mínimo interesse em incriminar
o apelante injustamente, especialmente em função do notório risco de
eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de
denunciação caluniosa.
Cabe ressaltar, por outro lado, que nos crimes
contra o patrimônio a apreensão da res em poder do acusado gera a
presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, e, no caso,
embora o bem não estivesse mais na posse do réu, foi apreendido na casa
da pessoa para quem ele assumiu tê-lo vendido, pessoa esta que
confirmou a aquisição.
Também não comporta guarida o pleito de
desclassificação da conduta para aquela relativa ao crime de furto,
porquanto nitidamente comprovada a grave ameaça exercida pelo agente,
que manteve a mão sob a blusa enquanto dizia portar uma faca e exigia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-86.2012.8.26.0691 -Voto no 33.589
10
entrega do videogame.
Como se vê, o conjunto probatório coligido, em
especial sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para
incriminar o apelante pelo crime de roubo, mormente porque robustecido
por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos
para convencimento do Juízo.
A condenação, portanto, era mesmo imperativa e
foi bem decretada.
Merece pequeno reparo a dosimetria levada a
efeito.
Afasto o agravamento operado na pena de partida,
vez que não há nos autos certidão de condenação definitiva por fato
praticado antes dos fatos destes autos, caracterizador de mau
antecedente.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
inexistiram
circunstâncias agravantes ou atenuantes que devessem ser consideradas.
Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento
ou diminuição, tornou-se definitiva a reprimenda até então obtida, ou
seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Por
fim,
a
imposição
do
regime
prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-86.2012.8.26.0691 -Voto no 33.589
11
independe da quantidade de pena aplicada na r. sentença condenatória. O
regime deve ser estipulado atendendo às circunstâncias judiciais
indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo
33, § 3o, do mesmo Diploma, mesmo diante de eventual primariedade.
E, no caso, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena reclusiva imposta ao apelante era mesmo o
fechado, uma vez que condenado por crime de roubo, infração penal
repugnante que, por suas circunstâncias e consequências, desassossega a
sociedade e causa traumas profundos em suas vítimas, o que justifica a
mantença, ao menos inicialmente, do regime mais rigoroso.
Confira-se:
“É de se manter o regime fechado de prisão quando tratar-
se de crime grave, como é o roubo, pois aqueles que insistem em
praticá-lo demonstram conduta social afrontosa ao clamor público
e personalidade distorcida” (RJDTACRIM - 16/141).
“Se o réu comete crime de roubo não pode iniciar o
cumprimento da pena em regime semi-aberto, pois trata-se de
infração repugnante que desassossega a sociedade, pondo-a em
pânico permanente, causando traumas profundos em suas vítimas”
(JUTACRIM 94/334 Rel. Juiz Silva Rico).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-86.2012.8.26.0691 -Voto no 33.589
12
“A fixação de regime prisional inicial semi-aberto não tem
razão de ser nos crimes de roubo, vez que, na sua prática, os
acusados demonstram ousadia e periculosidade, o que vem
provocando crescente repúdio por parte da população, de modo
que o regime adequado para o início do cumprimento da pena é o
fechado” (Apelação no 865.617/4 Rel. Rulli Júnior -
RJDTACRIM 22/363).
Também é importante esclarecer que não há
determinação legal que sempre obrigue à coincidência entre a pena fixada
e o regime prisional correspondente. Tanto assim que a Súmula 719, do
Colendo Supremo Tribunal Federal, dispõe que, com motivação idônea, é
perfeitamente possível a imposição de regime de cumprimento de pena
mais severo.
Além do mais, a conduta do apelante, como já
dito, revelou periculosidade concreta e efetiva, na medida em que,
covardemente, abordou criança de 13 (treze) anos de idade, dizendo
portar uma faca, enquanto mantinha a mão sob a blusa e exigia a entrega
do videogame que esta levava para a casa da avó, não desistindo do
intento nem mesmo quando o menor chorou, como admitido pelo próprio
réu na fase inquisitorial, o que justifica, ao menos inicialmente, a fixação
do regime mais rigoroso.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001336-86.2012.8.26.0691 -Voto no 33.589
13
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de EDNELSON MARCOS
VARGEM para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantida, no mais, a r.
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator